Tribunal: TJES
Processo: 0015234-78.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015234-78.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015234-78.2020.8.08.0048

APELANTE: LUCAS RODRIGUES DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE: REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa busca, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi amparada por fundada suspeita objetiva; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas ou se comporta a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal encontra amparo legal quando verificada a fundada suspeita, conforme o § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal.

O comportamento do agente, ao levantar-se abruptamente, tentar evadir-se e dispensar pacote ao solo em local de notório tráfico de entorpecentes ("Rua do Pó"), constitui elemento fático objetivo que justifica a abordagem policial.

A materialidade delitiva repousa no auto de apreensão e no laudo toxicológico definitivo que confirmou a natureza da substância (cocaína).

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem especial relevância probatória quando harmônicos com os demais elementos dos autos e ausente demonstração de interesse particular na investigação.

A identidade de embalagens entre a droga encontrada no bolso do réu e aquela dispensada em via pública vincula o recorrente à totalidade do material apreendido.

As circunstâncias do caso, como o fracionamento do entorpecente, a posse de dinheiro trocado e o local da abordagem, afastam a tese de uso exclusivo e configuram a traficância, independentemente do flagrante do ato de venda.

A condição de reincidente e os maus antecedentes do réu impedem a fixação da pena no mínimo legal e a fixação de regime diverso do fechado, nos termos da alínea b do § 2º do art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O descarte de objeto ao solo seguido de tentativa de evasão em local de conhecido comércio ilícito justifica a busca pessoal por fundada suspeita.

A harmonia entre os depoimentos policiais e as circunstâncias objetivas da apreensão, como local e acondicionamento da droga, autorizam a condenação por tráfico.

Compete ao juízo da execução a análise do pedido de isenção de custas processuais e justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 240, § 2º; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
; Código Penal, art. 33, § 2º, 'b'.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 843.466/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 08.04.2024; STF, RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.10.2023; STF, HC 73518, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.1996.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015234-78.2020.8.08.0048

APELANTE: LUCAS RODRIGUES DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO -

PRELIMINAR – DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS –

NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A defesa pretende, inicialmente, a declaração de nulidade das provas, sob o argumento de ilegalidade da busca pessoal realizada, alegando ausência de fundada suspeita baseada em elementos objetivos.

Destaca-se que o entendimento jurisprudencial mais recente acerca da matéria é no sentido de que “
Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito”
(AgRg no HC n. 843.466/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Na mesma linha, há julgado do c. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos seguintes termos:
“O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública”
(RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023).

No presente caso, observa-se que os policiais militares realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, vulgarmente denominado "Rua do Pó", quando avistaram o apelante que, ao perceber a presença da viatura, levantou-se abruptamente, mudou a direção de seu deslocamento em tentativa de evasão e, ato contínuo, dispensou um pacote ao solo.

A defesa alega que a abordagem baseou-se em subjetivismo. Contudo, a prova oral (PMs Roberson e Ítalo) descreve atos concretos e objetivos anteriores à revista pessoal, quais sejam: a presença em ponto específico de venda de drogas ("Rua do Pó"); a mudança brusca de comportamento e direção (tentativa de evasão); e, fundamentalmente, o ato de dispensar um objeto (sacola) ao solo.

O descarte do objeto antes da abordagem consumada constitui elemento fático que ultrapassa a mera intuição, conferindo justa causa para a verificação do que foi dispensado e a revista pessoal do indivíduo que o dispensou.

As provas demonstram que a abordagem não foi aleatória (
fishing expedition
), na medida em que o comportamento do apelante, de levantar abruptamente e dispensar objeto, em local de notório tráfico preenche o requisito da fundada suspeita.

Assim, diferentemente de casos onde há apenas "nervosismo", aqui houve um ato objetivo de desfazimento de prova, consistente na dispensa da sacola, visualizado pelos agentes estatais. Portanto, a prova é lícita e não viola o entendimento do STJ (RHC 158.580/BA), pois há
standard
probatório anterior à revista.

Considero, portanto, plenamente justificada a busca pessoal, que não foi baseada em meras intuições, tendo os agentes relatado firme e concretamente as fundadas suspeitas que levaram à realização da diligência.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
REJEITO
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

LUCAS RODRIGUES DA SILVA

em face da r. Sentença (ID 17818000), proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra/ES, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 17818003), a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes, sustentando a ausência de fundada suspeita para a abordagem policial.

No mérito, a defesa pretende a absolvição do apelante, sustentando a insuficiência probatória para a condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 e a concessão dos benefícios da justiça gratuita com isenção de custas.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 17818011), que postulou o desprovimento do recurso, arguindo a legalidade da abordagem policial e a suficiência do conjunto probatório para a condenação por tráfico.

No mesmo sentido, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 18012266).

No que tange aos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia que, no dia 28 de setembro de 2020, por volta das 16h09min, na Rua Santa Rita, conhecida como "Rua do Pó", bairro Jardim Tropical, Serra/ES, o apelante trazia consigo, para fins de tráfico, 08 (oito) pinos de cocaína e a quantia de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) em espécie.

Narra-se que policiais militares, em patrulhamento preventivo, avistaram o indivíduo em atitude suspeita que, ao notar a presença policial, levantou-se e tentou evadir-se, dispensando um pacote ao chão.

Ao realizarem a abordagem, encontraram em seu bolso 02 (dois) pinos de cocaína e o dinheiro fracionado. Ao verificarem o objeto dispensado, localizaram mais 06 (seis) pinos da mesma substância.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a apelante sustenta a tese de negativa de autoria, alegando insuficiência de provas para a condenação e requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.
Assim, pleiteia sua absolvição ou,
subsidiariamente
, a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se dos autos que a materialidade está inquestionavelmente comprovada pelo Auto de Apreensão (fl. 19), Auto de Constatação Provisória (fl. 21) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 87), que atestou tratar-se de cocaína (éster metílico da benzoilecgonina).

Em relação à autoria, restou igualmente comprovada pela robusta prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório, notadamente as declarações prestadas pelos militares responsáveis pela prisão do recorrente.

O Policial Militar
Roberson Scarparo Rodrigues
, em juízo, relatou que a guarnição patrulhava local conhecido como "Morro do Pó" ou "Rua do Pó". Afirmou que o réu se levantou de forma "repentina e acelerada" ao ver a viatura, tomando destino oposto. Confirmou que foi encontrada uma quantia de droga com o réu e outra quantidade no local onde ele estava. Embora tenha admitido recordar-se "vagamente" devido ao lapso temporal, ratificou o contexto de tráfico.

No mesmo sentido, o Policial Militar
Ítalo Roger Santos Bitti
corroborou que o local é conhecido pelo intenso tráfico ("Rua do Pó"). Detalhou que o indivíduo, ao avistar a guarnição, "levantou-se e dispensou uma sacola". Ponto crucial: afirmou que a droga encontrada no objeto dispensado tinha a
mesma embalagem
daquela encontrada no bolso do réu. Confirmou que a dispensação ocorreu no campo de visão da guarnição.

A tese defensiva de negativa de autoria quanto à droga no chão (6 pinos) é enfraquecida pelo depoimento do PM Ítalo, que atesta a identidade de embalagens entre a droga incontroversa (2 pinos no bolso) e a droga dispensada.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso,

valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Os depoimentos dos policiais são harmônicos e coerentes nos pontos essenciais (local, fuga, descarte, apreensão). O esquecimento de detalhes periféricos pelo PM Roberson ("recorda vagamente") é natural dado o lapso temporal e não retira a credibilidade da prova, mormente quando complementada pelo depoimento mais detalhado do PM Ítalo.

Em contrapartida, o réu, em seu interrogatório, admitiu a posse do dinheiro e a presença no local, alegando ser usuário. Negou a propriedade dos 06 pinos encontrados no chão, sustentando que "jogaram as drogas pra cima dele" por ele já ter passagens e admitiu condenação anterior por roubo (art. 157).

A versão do réu de ser mero usuário (art. 28) colide com as circunstâncias objetivas narradas pelos policiais e documentadas no Auto de Apreensão: a posse de dinheiro trocado (R$ 270,00) em um local conhecido como "boca de fumo", aliada ao fracionamento da droga, são indicativos clássicos de traficância, corroborando a denúncia do art. 33.

A prova dos autos subsume-se ao tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343/06. O tráfico é crime de ação múltipla e conteúdo variado. O réu realizou os verbos "trazer consigo" (bolso) e "guardar/transportar" (sacola dispensada). A quantidade (8 pinos), embora não vultosa, somada à forma de acondicionamento (pronta entrega), ao dinheiro trocado (típico de venda a varejo) e ao local, afasta a finalidade exclusiva de uso próprio, inviabilizando a desclassificação.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Ademais, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

No presente caso, a forma de acondicionamento e a posse de dinheiro trocado em local de tráfico revelam que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao comércio ilícito.

Portanto, diante de um acervo probatório robusto, composto por prova pericial e testemunhal coerente, não há espaço para a absolvição ou desclassificação, devendo a condenação ser mantida.

Quanto à dosimetria, a defesa não insurgiu-se especificamente contra o cálculo, contudo, em revisão, verifico que a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal (5 anos e 10 meses) em razão dos maus antecedentes do réu, devidamente comprovados.

Na segunda fase, incidiu a agravante da reincidência, elevando a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias, tornando-a definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição.

O regime fechado é impositivo dada a reincidência (art. 33, §2º, 'b', CP).

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e de isenção de custas, a jurisprudência dominante, tanto do C. STJ, quanto deste E. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução apreciar tais questões.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)